Tribunal: TJBA
Processo: 8090560-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090560-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RITA ALELUIA DE JESUS RIBEIRO SANTOS Advogado(s): FABIOLA MARIA CARDOSO PEDREIRA GAMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. CONTRADIÇÃO NA CONCLUSÃO PERICIAL. RECONHECIMENTO DE NEXO CAUSAL E NEGATIVA DE INCAPACIDADE. RECOMENDAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA NR-17. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA. ENCAMINHAMENTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1- apelação cível interposta por segurada do INSS em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do auxílio-doença acidentário (B-91) e sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral. A autora, merendeira por cerca de 8 anos, alegou que enfermidades na coluna lombar a impedem de exercer sua função habitual. O laudo pericial reconheceu o nexo causal entre as patologias e a atividade laboral, mas afastou a incapacidade para o trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de realização de audiência de instrução para produção de prova oral; (ii) se a recorrente faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário e eventual conversão em aposentadoria por invalidez. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- Não se verifica cerceamento de defesa, pois a matéria controvertida é essencialmente técnica e foi devidamente enfrentada por perícia médica judicial. 4 - A conclusão pericial merece relativização quando, não obstante afirme a aptidão da segurada para o trabalho, recomenda expressamente a observância da NR-17 do Ministério do Trabalho, reconhecendo implicitamente que a atividade habitual, sem adaptações ergonômicas, pode agravar sua condição de saúde, configurando restrição laboral. 5 - Os elementos constantes dos autos, notadamente o diagnóstico firmado pelo próprio perito judicial (CID M54.5 e M51.8), os exames complementares que confirmam alterações anatômicas na coluna lombar, o reconhecimento do nexo causal, a natureza da atividade habitual e o histórico pregresso de concessão de benefício acidentário, evidenciam a existência de incapacidade parcial e permanente para a função habitualmente exercida. 6 - Considerando as circunstâncias pessoais da recorrente (57 anos, histórico profissional limitado a atividades braçais e escolaridade de nível médio), justifica-se seu encaminhamento ao serviço de reabilitação profissional, com manutenção do auxílio-doença acidentário até a conclusão do processo de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá parcial provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor da recorrente e encaminhá-la ao serviço de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 479; Lei nº 8.213/91, arts. 62, 86. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), REsp 2.086.729/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8090560-28.2023.8.05.0001, sendo parte(s) APELANTE(s) RITA ALELUIA DE JESUS RIBEIRO SANTOS e parte(s) APELADO(s) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça